Tribunal: TJPA
Processo: 0828680-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828680-33.2021.8.14.0301

APELANTE: NILDE MIRIAN NUNES LOBATO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusula contratual de plano de saúde individual, mantida a validade de reajuste de 92,92% aplicado ao atingir 59 anos de idade. A sentença foi proferida sem a realização de perícia atuarial previamente determinada. Alegação de abusividade do reajuste, violação ao Estatuto do Idoso e ao Código de Defesa do Consumidor. Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelante, por mudança de faixa etária, atende aos critérios de validade estabelecidos pela jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016), especialmente quanto à necessidade de demonstração de base atuarial idônea. Questiona-se, ainda, se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial antes do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ, ao julgar os Temas 952 e 1016, exige três requisitos cumulativos para validade do reajuste por faixa etária: (i) previsão contratual expressa; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) razoabilidade dos percentuais, com base atuarial idônea.

4.

A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS determina que a variação acumulada dos reajustes deve ser apurada mediante fórmula matemática específica, não sendo admitida simples soma ou média de percentuais.

5.

A sentença recorrida foi proferida com fundamento na legalidade do reajuste, mas sem produção da perícia técnica atuarial já determinada nos autos, o que caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A apuração da razoabilidade do percentual de 92,92% depende de análise técnica especializada, conforme pacificado pelo STJ. A ausência dessa prova impede o adequado exame da conformidade do reajuste com as normas regulatórias e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, com realização de perícia atuarial.

Tese de julgamento
:
“1. A validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde individuais exige prova técnica que comprove a adequação do percentual à base atuarial e às normas da ANS, conforme os Temas 952 e 1016 do STJ. 2. A ausência de produção da perícia atuarial determinada nos autos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV;
CDC, arts. 6º, III, e 51, IV;
CPC, arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, e 489, §1º, II;
Lei nº 9.656/1998;
Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952);
STJ, REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022 (Tema 1016);
STJ, REsp 1.873.377/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828680-33.2021.8.14.0301

APELANTE: NILDE MIRIAN NUNES LOBATO

APELADA: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada por
NILDE MIRIAN NUNES LOBATO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Revisão contratual n.º 0828680-33.2021.8.14.0301, que move em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narram os autos que NILDE MIRIAN NUNES LOBATO ajuizou a Ação de Revisão contratual em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suma, relatou ser titular de plano de saúde individual contratado com a ré, o qual destacou ter ocorrido um reajuste abusivo no valor da mensalidade que passou para R$1.343,17 (mil trezentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), decorrente da mudança de faixa etária, anotando que o patamar do aumento foi superior a 80% (oitenta por cento).

Defendeu: - a abusividade da cláusula que prevê o aumento, - a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; - a necessidade de ressarcimento dos valores pagos a maior.

Por fim, requereu: - a nulidade da cláusula que estabelece reajuste de 92,92% decorrente da mudança de faixa etária; - a aplicação de reajuste no percentual de 8,14% e a condenação do réu a restituir os valores cobrados indevidamente.

O juiz não se manifestou sobre a tutela provisória e o réu, regularmente citado, apresentou contestação, na qual confirmou ser o autor titular de plano de saúde, assim como, a existência de cláusula com previsão de reajuste por faixa etária.

Todavia, defendeu: - o estrito cumprimento da lei n. 9.656/1998, bem como, da resolução da ANS; - o reconhecimento da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária pelo STJ; - a expressa previsão contratual.

Em seguida, a parte autora apresentou réplica e foi deferida a tutela provisória para reestabelecer o contrato de serviços médicos celebrado entre as partes. Todavia, o relator do agravo de instrumento informou ter atribuído efeito suspensivo a decisão referente ao ID 52685633.

Sobreveio a sentença proferida no ID 12213308:

(...)

Ante o exposto, revogo a decisão liminar e julgo improcedente o pedido da autora, diante da estrita observância a Resolução Normativa 63/2003 da ANS, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)

Inconformada
Nilde Miriam Nunes Lobato
recorre a esta instância combatendo a sentença que julgou improcedente sua ação revisional, na qual questiona o
reajuste de 92,92% aplicado pela UNIMED
ao seu plano de saúde ao completar 59 anos.

Alega que o aumento é
abusivo, desproporcional e discriminatório
, violando normas da
ANS
, o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
.

Sustenta ainda que a sentença é
nula por violar o princípio da não surpresa
, pois foi proferida sem permitir produção de provas.

Requer a
reforma ou anulação da sentença
.

A UNIMED Belém apresenta contrarrazões, defendendo a
legalidade do reajuste de 92,92%
aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora ao atingir 59 anos.

Alega que o reajuste está
expressamente previsto no contrato
, cumpre integralmente os
critérios da ANS (Resolução nº 63/2003)
e possui
fundamentação atuarial
, conforme exigido pelo
STJ (REsp 1.568.244/RJ)
.

Rechaça a tese de abusividade e sustenta que a sentença de improcedência deve ser
mantida integralmente
, pois não há ilegalidade na conduta da operadora.

O Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
reconheceu a minha
prevenção da
, com base no Agravo de Instrumento anteriormente distribuído (nº 0804115-98.2022.8.14.0000), relacionado ao mesmo processo. Com isso, determinou a
redistribuição do recurso de apelação
à relatora preventa, conforme prevê o
Regimento Interno do TJPA
e o
art. 930 do CPC
.

No Id. 12726870,
determinei a realização de perícia atuarial
para verificar se o
reajuste de 92,92% aplicado pela UNIMED
ao plano de saúde da autora
respeita os critérios da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS
, seguindo o entendimento do
STJ nos Temas 952 e 1016
, que exigem
prova técnica
para avaliar a legalidade dos reajustes por faixa etária.

Reconsiderei a decisão anterior
e determinou a
realização de perícia técnica
no processo, conforme já havia sido ordenado anteriormente. Para instruir a perícia, requisitou que a
UNIMED apresente os escalonamentos de faixas etárias vigentes durante o contrato
. Fixou o prazo de
90 dias para cumprimento
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por NILDE MIRIAN NUNES LOBATO contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cláusula contratual de plano de saúde que prevê reajuste por faixa etária.

A controvérsia central reside na legalidade e razoabilidade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelante ao completar 59 anos, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da legislação específica (Lei nº 9.656/1998 e Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A saúde, como bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental, não podendo ser, portanto, caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas. Nesse contexto, a relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida, em grande parte, pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor de serviços.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos reajustes por faixa etária em planos de saúde. Embora o caso em tela envolva um plano individual, é fundamental a aplicação do
Tema 952 do STJ
, que estabelece os critérios de validade para o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, vejamos:

TEMA 952: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

Adicionalmente, para a compreensão e aplicação dos parâmetros regulatórios, é imperativo considerar o
Tema 1016 do STJ
, cujo julgamento (REsp n. 1.716.113/DF) reitera a necessidade de observância de critérios técnicos para avaliação da validade dos reajustes, especialmente no que tange à variação acumulada de preços e à base atuarial. Embora o Tema 1016 tenha se debruçado sobre planos coletivos, sua alínea "b" é de especial relevância para o presente caso, ao afirmar que:

TEMA 1016

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS,
É AQUELA QUE OBSERVA O SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO 'VARIAÇÃO ACUMULADA'
, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Tal tese adveio do julgamento do REsp n. 1.716.113/DF, assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS,
É AQUELA QUE OBSERVA O SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO VARIAÇÃO ACUMULADA , REFERENTE AO AUMENTO REAL DE PREÇO VERIFICADO EM CADA INTERVALO
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.

(REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

Da mesma forma, a tese "a" do Tema 1016 ratifica a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, o que, por simetria e força dos fundamentos que a embasam, reforça a imprescindibilidade de que os reajustes em planos individuais também atendam aos critérios de razoabilidade e fundamentação atuarial.

No caso concreto, a apelante impugna veementemente o percentual de 92,92% aplicado ao seu plano, alegando abusividade e desproporcionalidade. A UNIMED, por sua vez, defende a legalidade do reajuste com base na previsão contratual e na Resolução nº 63/2003 da ANS.

Ocorre que a
sentença recorrida julgou improcedente o pedido da autora sem a devida instrução probatória
, fundamentando-se apenas na "estrita observância à Resolução Normativa 63/2003 da ANS".
Contudo, para se verificar se o reajuste efetivamente cumpre os parâmetros estabelecidos pela referida Resolução e pelos Temas 952 e 1016 do STJ, não basta a mera invocação da norma
. É imperiosa a produção de prova técnica, ou seja, uma perícia atuarial.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a avaliação da abusividade ou não dos percentuais de reajuste por faixa etária exige prova técnica especializada, sem a qual o julgador não possui elementos suficientes para aferir a base atuarial idônea, a variação acumulada de preço e a conformidade com as normas regulatórias. A ausência de tal prova impede uma análise aprofundada sobre a razoabilidade do reajuste aplicado e a real ocorrência de excessiva onerosidade ou discriminação, em detrimento do direito do consumidor.

A pretensão de reforma da sentença funda-se, portanto, na necessidade de saneamento do processo mediante a produção da perícia atuarial. A decisão proferida pelo juízo
a quo
sem a realização dessa prova essencial configura cerceamento de defesa e impede o deslinde justo da controvérsia, desconsiderando a complexidade técnica envolvida na matéria e a expressa orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe ressaltar que a necessidade de perícia atuarial já havia sido reconhecida e determinada por este Relator, inclusive com requerimento para que a UNIMED apresentasse os escalonamentos de faixas etárias vigentes durante o contrato, conforme se depreende da decisão no Id. 12726870. A prolação da sentença antes da efetivação desta prova indispensável acarretou um julgamento precipitado e sem a devida instrução.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a realização da perícia atuarial, de modo a permitir que o percentual de reajuste aplicado seja avaliado à luz das normas técnicas e da jurisprudência dominante, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele DOU PROVIMENTO
para
anular a sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Revisão Contratual n.º 0828680-33.2021.8.14.0301,
determinando o restabelecimento da liminar
e o
retorno dos autos ao juízo de origem
para a devida instrução processual, com a
realização da perícia atuarial
, conforme já determinado previamente no processo, e posterior prolação de nova sentença, considerando os elementos técnicos produzidos.

Consequentemente, torno sem efeito a Carta de Ordem nº 0817966-09.2024.8.14.0301.

É como voto.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025